Tribunal: TJSP
Processo: 1004324-29.2018.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ção consoante regras da ABNT. Falta de guias de sarjetas. Irregularidade do imóvel. Alegação de violação à Lei Municipal 3.883/95 que dispõe sobre o Código Municipal de Parcelamento do Solo Urbano. Suposta infringência de posturas municipais. Incidência do CDC. Apelados que comprovaram a emissão de autorização da Municipalidade para a obtenção dos serviços de iluminação. Posturas municipais e entraves burocráticos que não podem impedir o acesso a serviço essencial mínimo à dignidade humana. Obrigação de fazer imposta à concessionária. Precedentes jurisprudenciais. SUCUMBÊNCIA. Fixação de honorários recursais. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1004324-29.2018.8.26.0505; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Pires - 2a Vara; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica

Relator(a):

Rosangela Telles

Comarca:

Ribeirão Pires

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

23/07/2020

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DOMICILIAR. Alegação de ausência dos requisitos mínimos para a implementação consoante regras da ABNT. Falta de guias de sarjetas. Irregularidade do imóvel. Alegação de violação à Lei Municipal 3.883/95 que dispõe sobre o Código Municipal de Parcelamento do Solo Urbano. Suposta infringência de posturas

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DOMICILIAR. Alegação de ausência dos requisitos mínimos para a implementação consoante regras da ABNT. Falta de guias de sarjetas. Irregularidade do imóvel. Alegação de violação à Lei Municipal 3.883/95 que dispõe sobre o Código Municipal de Parcelamento do Solo Urbano. Suposta infringência de posturas municipais. Incidência do CDC. Apelados que comprovaram a emissão de autorização da Municipalidade para a obtenção dos serviços de iluminação. Posturas municipais e entraves burocráticos que não podem impedir o acesso a serviço essencial mínimo à dignidade humana. Obrigação de fazer imposta à concessionária. Precedentes jurisprudenciais. SUCUMBÊNCIA. Fixação de honorários recursais. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004324-29.2018.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, são
apelados NIVALDO ALONSO e HEIDE GOMES ALONSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004324-29.2018.8.26.0505 -
2
VOTO No 17232
APELAÇÃO No: 1004324-29.2018.8.26.0505
APELANTE: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S.A.
APELADOS: NIVALDO ALONSO E OUTRA
COMARCA: RIBEIRÃO PIRES
JUIZ: SIDNEI VIEIRA DA SILVA
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENERGIA
ELÉTRICA. INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO
DOMICILIAR. Alegação de ausência dos requisitos mínimos
para a implementação consoante regras da ABNT. Falta de guias
de sarjetas. Irregularidade do imóvel. Alegação de violação à Lei
Municipal 3.883/95 que dispõe sobre o Código Municipal de
Parcelamento do Solo Urbano. Suposta infringência de posturas
municipais. Incidência do CDC. Apelados que comprovaram a
emissão de autorização da Municipalidade para a obtenção dos
serviços de iluminação. Posturas municipais e entraves
burocráticos que não podem impedir o acesso a serviço essencial
mínimo à dignidade humana. Obrigação de fazer imposta à
concessionária. Precedentes jurisprudenciais. SUCUMBÊNCIA.
Fixação de honorários recursais. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 102/109, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para
condenar a apelante na obrigação de fazer consistente em realizar a instalação de
postes e fornecimento inicial de energia elétrica residencial junto ao imóvel dos
apelados, no prazo de 60 dias, devendo, caso necessário, esclarecer sobre as
medidas prévias a serem adotadas por eles do ponto de recebimento da energia
(exceto exigência de calçada, guia e sarjeta), contando, com isso, o prazo após
cumprimento pelos apelados de tais exigências, com multa diária de R$ 200,00
limitada a R$ 20.000,00. Reconheceu a reciprocidade da sucumbência com o
pagamento de 50% das custas e despesas processuais e fixou honorários
advocatícios de 7,5% do valor da causa para cada patrono.
Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que não realizou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004324-29.2018.8.26.0505 -
3
a instalação dos serviços de energia elétrica por falta de condições técnicas
mínimas no imóvel. Isso porque não é dever da concessionária a instalação de
guias de sarjetas na localidade consoante art. 32 da Lei 3.883/95 do Município de
Ribeirão Pires. Busca a reforma da r.sentença.
Recurso tempestivo e regularmente processado, encontrando-se
presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal.
Contrarrazões a fls. 125/132.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Extrai-se que NIVALDO ALONSO e HEIDE GOMES ALONSO
ajuizaram a presente ação de obrigação de fazer cumulada danos morais em face
de ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A..
Alegaram ser proprietários desde 03.08.1983, de um terreno situado na Rua
Amadeu Tesari, no 100, Lote 20, do antigo Sítio Ouro Fino, Ribeirão Pires/SP, com
respectiva Matrícula de no 17.147. Iniciaram a construção de uma residência no
imóvel e o projeto foi aprovado pela Prefeitura Municipal. Em seguida solicitaram a
instalação de energia elétrica, mas foi negado pela concessionária. Procuraram a
Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires e obtiveram em 07.04.2011, o ofício de no
107/2011 que autorizava a apelante a instalar energia elétrica residencial no
terreno. Em 27.05.2011, receberam a resposta negativa por meio da carta no
0084226895, pelo motivo de pendência de melhorias no viário (guia e sarjeta). Daí
o ajuizamento da presente demanda.
Na origem, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes,
na forma como relatado.
Exatamente contra esta r. sentença se insurge a apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004324-29.2018.8.26.0505 -
4
Cinge-se a controvérsia à obrigação de fazer.
Sustenta a apelante que os documentos fls. 28/30 e fls. 71/72
demonstram que o imóvel dos apelados não possui condições técnicas para a
instalação de energia, uma vez que, para a implantação de rede elétrica é
necessário cumprir as exigências da NBR e ABNT.
As referidas exigências, conforme argumentou, inserem-se na
construção de guias de sarjetas, ou seja, de calçada ao longo da via. Isso porque,
não existindo demarcação do terreno, diferenciando a via pública da via privada,
dificulta-se a instalação da rede elétrica. Tal providência se mostra necessária para
que a concessionária possa elaborar o projeto de implantação.
Deve-se consignar que a casuística se insere no microssistema
de proteção consumerista, nos termos da Lei 8.078/90.
Com efeito, o art. 22 do Código do Consumidor estabelece que os
órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob
qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços
adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
Ainda, o art. 6o, §§ 1o e 2o, da Lei 8.987/95, assim dispõem:
Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de
serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme
estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo
contrato.
§ 1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições de
regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.
§ 2o A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do
equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004324-29.2018.8.26.0505 -
5
melhoria e expansão do serviço.
No mais, a Lei Municipal 3.883/95 que dispõe sobre o Código
Municipal de Parcelamento do Solo Urbano de Ribeirão Pires assevera que é
função dos empreendedores a realização de obras para construção de guias de
sarjetas para a iluminação particular:
Art. 32 Os empreendedores deverão realizar obras e instalações
dos equipamentos urbanos, em todo e qualquer parcelamento,
sem ônus para a Prefeitura Municipal, englobando, no mínimo:
III - guias de sarjetas de concreto, de acordo com as normas
técnicas da ABNT;
(...)
IX - rede de energia elétrica domiciliar;
Não obstante, como ressaltou o D.Magistrado, no presente caso,
não implica em responsabilidade dos apelados a implementação de calçada, ao
menos até que a via pública regular seja pavimentada pelo Município. Considerou a
atual situação do imóvel dos apelados (fls. 37/38), com rua ainda sem asfalto,
aplicando o art. 42 da Lei 3.886/95 que trata do Código Municipal de Edificação
daquela localidade:
Art. 42. São obrigatórios, nos lotes lindeiros às vias pavimentadas,
a construção e a conservação dos passeios públicos.
§ 1o Os passeios devem apresentar uma declividade média, do
alinhamento para o meio fio de 5% (cinco por cento) e
pavimentação antiderrapante.
§ 2o A superfície dos passeios não poderá apresentar obstáculos
que impeçam ou ameacem o tráfego dos pedestres.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004324-29.2018.8.26.0505 -
6
§ 3o Quando houver necessidade de colocação de tapumes no
passeio, deverá ser mantido um espaço livre para passagem de
pedestres, com largura mínima de 1,00m (um metro). (Redação
acrescida pela Lei no 4511/2001).
Pois bem, inegável que a questão relativa ao escorreito
parcelamento do solo demanda a observância das posturas municipais, pois
indispensável se observar a função social das cidades e da propriedade privada.
Não obstante, não cabe nesta demanda, verificar se houve ou
não omissão da Municipalidade em autorizar o loteamento, tampouco a
regularidade do imóvel sob o ponto de vistas das posturas municipais. Isso será
tratado oportunamente, se necessário, em demanda própria, ainda que pela via
regressiva pela apelante.
O direito de acesso ao serviço de energia elétrica é essencial e
indispensável. Os apelados comprovaram possuir regular abertura de matrícula do
imóvel (fls. 22/26) e autorização do Município de Ribeirão Pires para a instalação
do serviço (fls. 27 e fls. 29). É o quanto basta.
Assim, ainda que exista alguma irregularidade na divisão do solo
por não observar as posturas municipais mínimas, isso não é fator suficiente para
negar aos consumidores o serviço essencial que lhes garanta dignidade humana.
Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA
Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenizatória de danos materiais e morais
Sentença de
improcedência
Insurgência da autora
Parcial cabimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004324-29.2018.8.26.0505 -
7
Concessionária ré que se recusa a fornecer o serviço energia
elétrica ao argumento de que o imóvel da autora se encontra em
loteamento irregular
Irrelevância
Fornecimento de energia
elétrica que constitui serviço essencial
Irregularidade do
loteamento em que situado o imóvel da autora que não impede o
fornecimento do serviço Inteligência do art. 22, do Código de
Defesa do Consumidor e art. 6o, I, da Lei no 8.987/95 -
Precedentes do E. TJSP - Ausência de elementos que
demonstrassem a inviabilidade técnica da prestação do serviço no
imóvel da autora Circunstâncias dos autos que, contudo, não
permitem concluir que a autora tenha sofrido danos psicológicos,
lesão a algum direito de personalidade ou ofensa à sua honra ou
imagem Danos morais não configurados Impossibilidade de
condenação da concessionária ao pagamento de indenização
pelos prejuízos decorrentes de furto ocorrido no local

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1048653-10.2018.8.26.0576;
Relator
(a): Renato
Rangel
Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro
de São José do Rio Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
09/07/2020; Data de Registro: 09/07/2020).
"APELAÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER Prestação de serviços
Fornecimento de energia elétrica Concessionária que se recusa a
fornecer o serviço em razão de o imóvel do autor estar situado em
loteamento irregular desenvolvido em área de preservação
ambiental
Impossibilidade
Serviço
público
essencial
cujo
fornecimento é obrigatório Inteligência dos artigos 22 do CDC e 6o
da Lei no 8.987/95 Irregularidade do loteamento que não é
justificativa para a negativa de serviço essencial, cuja obrigação
não altera ou afeta a situação ambiental, cuidando-se de
ocupação antrópica consolidada Garantia do mínimo existencial e
dignidade humana que deve coexistir com o meio ambiente
saudável, equilibrado e sustentável, com vistas às gerações
futuras - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004324-29.2018.8.26.0505 -
8
mantida
RECURSO
IMPROVIDO"
(TJSP;
Apelação Cível
1000866-67.2017.8.26.0075; Relator (a): Luis Fernando Nishi;
Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Bertioga
- 1a Vara; Data do Julgamento: 01/08/2019; Data de Registro:
01/08/2019, grifou-se).
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Fornecimento de energia elétrica -
Ação de obrigação de fazer - Sentença de improcedência - Apelo
do autor - Imóvel situado em loteamento irregular - Irrelevância -
Ausência de alegação envolvendo eventuais riscos concretos
oriundos da instalação de rede - Serviço de natureza essencial -
Outras residências da mesma região providas com o serviço -
Obrigação de fornecimento caracterizada - Sentença reformada -
Ação procedente - Apelação provida" (TJSP; Apelação Cível
1000200-04.2019.8.26.0073; Relator (a): Carlos Henrique Miguel
Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Avaré - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2014; Data de
Registro: 06/05/2020.
Não é possível admitir que a falta de comunicação entre a
Municipalidade e a Concessionária impeça o acesso do cidadão comum a serviço
indispensável, com o mínimo de entraves possíveis. O fornecimento de energia
elétrica compõe um dos elementos mínimos de uma vida digna, enquanto
fundamento da República1.
Portanto, a manutenção da r.sentença é de rigor.
Finalmente, observo que a r. sentença fora proferida já sob a
vigência do novo Código de Processo Civil. Nesse diapasão, considerando as
disposições do §11 do art. 85, majoro os honorários advocatícios do patrono dos
apelados para 10%, mantido, no mais, o exarado na origem.
1 Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como
fundamentos: III - a dignidade da pessoa humana;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004324-29.2018.8.26.0505 -
9
Por fim, alerto que não é necessária a interposição de
embargos de declaração para fins de prequestionamento, na medida em que
toda a matéria questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora